Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e afastou diversas teses do agravante. Os embargos buscam suprir supostas omissões relativas à majoração de honorários sucumbenciais e ao enfrentamento de teses sobre inexigibilidade do título, violação de precedente de repercussão geral e ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: a) definir se o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC; e b) estabelecer se o acórdão é omisso ou contraditório quanto às teses referentes à inexigibilidade do título judicial, à aplicação de entendimento firmado em repercussão geral e à legitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração têm finalidade limitada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito da decisão.
4.O acórdão apreciou adequadamente o recurso originário e enfrentou todas as questões essenciais ao julgamento, inexistindo omissão quanto à majoração de honorários. A aplicação do art. 85, § 11, do CPC não se compatibiliza com o agravo de instrumento, por ausência de sentença e por já existir honorário fixado no cumprimento de sentença.
5.Os fundamentos relativos à exigibilidade do título executivo e à ausência de afronta a entendimento de repercussão geral foram expressamente tratados no voto condutor, que concluiu pela validade da sentença coletiva e pela inexistência de concessão de vantagem sem previsão legal.
6.A preliminar de ilegitimidade passiva foi enfrentada e afastada sob o fundamento de que o ente público possui responsabilidade pela obrigação reconhecida no título judicial. Não há omissão ou contradição.
7.A alegação de que o colegiado deveria rebater individualmente cada argumento não procede, pois o art. 489 do CPC exige apenas o enfrentamento das questões necessárias para resolver a controvérsia.
8.Os embargos buscam a reabertura do mérito, o que é incompatível com a via eleita e não se relaciona a qualquer vício passível de correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria já decidida. 2. A majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica ao julgamento de agravo de instrumento. 3. A decisão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia não é omissa, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 11, e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080485, 0700028-51.2025.8.07.0010, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 21/01/2026, p. 03/02/2026.